Tribunal: STF
Processo: HC 217343
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA: DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.996.053/SC.
 
2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 339, caput, c/c o § 2º, do Código Penal (denunciação caluniosa com causa de diminuição por ter sido imputada a prática de contravenção). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária fixada em um salário mínimo.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa.

4. No STJ, o Relator negou seguimento a recurso especial. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que a pena corporal deveria ter sido substituída por multa, opção mais benéfica à paciente, uma vez que, ao contrário da prestação pecuniária, não pode ser convertida em pena de prisão em caso de inadimplemento. Sustenta não fundamentada a escolha da sanção mais severa. Alude ao art. 44, § 2º, do Código Penal. Ressalta serem favoráveis as circunstâncias judiciais.

6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, postula a substituição da pena por multa.
 
É o relatório. 
 
Decido.

7. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, rechaçou a substituição da pena restritiva de direitos imposta na sentença por uma de multa, por entender ser incumbência do Juiz, no âmbito da própria discricionariedade, a escolha das sanções substitutivas, não se sujeitando tal opção à preferência da parte. Eis o trecho pertinente do voto condutor do acórdão:

"A defesa requer, em síntese, a alteração da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária por multa, ao argumento de que seria a solução mais benéfica à apelante e a comutação pela referida reprimenda alternativa diversa não teria sido fundamentada pelo Magistrado a quo. 
Sem razão. 
Isso porque não há como submeter a escolha da pena à simples vontade do insurgente, pois tal penalidade, que, na verdade, constitui benefício por substituir a pena corporal, insere-se no critério subjetivo do Magistrado, em seu âmbito de discricionariedade. 
Além disso, a defesa não faz qualquer menção sobre eventual impossibilidade de cumprimento da reprimenda restritiva imposta, não havendo elementos concretos que indiquem que a multa seria mais efetiva ou adequada à apelante. 
Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘as penas restritivas de direitos impostas em substituição à sanção privativa de liberdade devem ser escolhidas pelo juiz, observado seu poder discricionário, não cabendo ao acusado optar por aquela que julgar mais benéfica’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0009062-16.2013.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 08-05-2018). (...)” (e-doc. 4, p. 55; grifos nossos).

8. A Quinta Turma do STJ, adotando idêntica visão, não vislumbrou ilegalidade, assentando a impertinência da pena substitutiva de multa nas hipóteses em que o preceito secundário do tipo penal violado já estabelece a aplicação de multa. Confira-se a ementa do julgado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME  DO ART. 339, § 2º, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA  RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA) POR MULTA. EFETIVIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.  SÚMULA N. 283/STF. TIPO PENAL AO QUAL É COMINADA PENA DE MULTA CUMULATIVA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRIORIDADE À SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ANALOGIA À SÚMULA 171/STJ.  RECURSO NÃO PROVIDO.
 1.	A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos do acórdão recorrido - efetividade -, suficiente para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. 
2. O preceito secundário do crime do art. 339, § 2º, do CP já  estabelece a cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, de modo que não se revela desarrazoado privilegiar-se na substituição a escolha da pena restritiva de direitos. Súmula n.  171/STJ. 
3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 4, p. 130; grifos nossos).

9. A definição da reprimenda mais adequada ao caso concreto, pelo Juízo da causa, harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, ilustrada nos seguintes julgados: RHC nº 212.484/SC (Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022); e RHC nº 199.161/SC (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/04/2021, p. 22/04/2021). E ainda: 

“PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal”. 
(HC nº 180.393/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos). 

“Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4º, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada”. 
(HC nº 98.995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2010, p. 08/11/2010; grifos nossos).
“(...) 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. (...)”
 (HC nº 110.078/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, p. 29/11/2011, j. 21/03/2012; grifos nossos).

10. Além disso, já se reconheceu, nesta Corte, "a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial" (HC nº 161.638/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2018, p. 21/11/2018). Nesse sentido: RHC nº 203.961/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/07/2021, p. 06/07/2021; RHC nº 192.993/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/02/2021, p. 19/02/2021; e HC nº 173.886/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/08/2019, p. 13/08/2019.

11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator